Tribunal: TJDFT
Processo: 0745581-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Constitucional, civil e processual civil. Ação cominatória cumulada com indenização por danos morais. Objeto. Publicação postada em rede social. Composição subjetiva ativa e passiva. Partidos políticos antagonistas no ambiente político-eleitoral. Agremiação acionante. Alegação de ofensa à honorabilidade objetiva. Vinculação do partido a fato ocorrido em ambiente universitário. Desinformação e objetivo de desacreditação. Difusão adstrita à liberdade de expressão e ao ambiente de embate político. Ofensa, difamação e imputação de fatos ilícitos concretos. Inexistência. Críticas ao desempenho e à atuação do partido político. Abuso no manejo do direito à livre manifestação e à crítica. Inocorrência. Exercício da liberdade de expressão e da manifestação do pensamento. Direito à honra objetiva. Ponderação. Ato ilícito. Inexistência. Ofensa que ultrapassa o direito à liberdade de expressão. Prova ausente. Animosidade inerente à dissonância de ideologia e convicções. Exercício regular do direito a crítica. Danos morais. Fato gerador. Ausência. Pedidos indenizatório e cominatório. Rejeição. Imperatividade. Contrarrazões. Preliminar de não conhecimento do apelo. Ausência de comprovação de preparo. Insubsistência. Certidão de comprovação de pagamento das custas juntada aos autos. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos de ação cominatória c/c indenizatória cujos vértices subjetivos ativo e passivo encartam partidos políticos que figuram como antagonistas no cenário político nacional, ao fundamento de tratar-se o veiculado de mera externalização de crítica albergada pelo manto da liberdade de expressão, julgara improcedentes os pleitos formulados pela agremiação autora objetivando, diante de publicação reputada ofensiva e atentatória à sua reputação e credibilidade, a cominação à agremiação política ré da obrigação de se abster de externalizar compreensões similares, e sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à verificação se o partido político acionado exacerbara-se no exercício da liberdade de expressão resguardada pela Constituição Federal ao veicular postagem, em sua rede social, disponível ao escrutínio coletivo, reputada, pela agremiação acionante, como ofensiva à sua honra, perpassando o desenlace da controvérsia, assim, tratando-se a alegada vítima de pessoa jurídica, pela averiguação se o fato desaguara em mácula à sua honorabilidade objetiva, de sorte a legitimar a asseguração das pretensões indenizatória e cominatória perquiridas.
III. Razões de decidir
3. Ainda que a parte recorrente, no ato da interposição do apelo, deixe de carrear o comprovante de pagamento das custas recursais inerentes ao aviamento do apelo, o fato é desimportante para a aferição do pressuposto recursal pertinente ao preparo se subsistente certificação quanto à efetiva consumação do pagamento, consoante a nova sistemática praticada no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, ou seja, quando subsiste certidão que, imediata e automaticamente, fora carreada aos autos no ato do pagamento, forrando a realização do recolhimento, não havendo que se falar, nessa situação, em deserção, aliado ao fato de que, segundo a regulação procedimental, a aplicação da sanção processual demanda prévia asseguração de oportunidade, se necessário, para realização do preparo antes do reconhecimento do fenômeno (CPC, art. 1.007, §4o).
4. A liberdade de manifestação e opinião, que compreende a crítica, como viga de sustentação do estado democrático de direito, não traduz exercício ilimitado do direito de expressão, encontrando limites justamente na verdade e nos direitos da personalidade genericamente tutelados, obstando que fatos sejam distorcidos e modulados de modo a induzir ilações não condizentes com a verdade e ofensas ao enfocado ou que seja manejado sob a forma de imprecações, injúrias e xingamentos, sob pena de os excessos, traduzindo ofensa à honra do alcançado pelas imprecações, se transmudarem em ato ilícito e fato gerador do dano moral ante os efeitos que irradia (CRFB/88, art. 5o, incisos IV, V e X; CC, arts. 12, 186 e 188, inciso I).
5. Apreendido que a combatida manifestação veiculada pelo partido político acionado na reprodução audiovisual que publicara em sua rede social não excedera os limites da liberdade de expressão que lhe é assegurada, não alcançando, em absoluto, a gravidade ventilada pela agremiação reputada afetada, pois que, a despeito do caráter crítico das passagens, não imprecara, de modo individualizado, específico e concreto, o cometimento de qualquer ilegalidade, tampouco promovera ofensas à sua honra objetiva e reputação, visando simplesmente a demarcação, segundo a difusão, da orientação ideológica de um e outro partido, o fato encerra simples exercício regular da liberdade de expressão, manifestação e opinião resguardado a todos, inclusive aos partidos políticos, o que compreende a crítica, precipuamente quando a controvérsia encarta duas agremiações políticas que figuram como antagonistas no cenário político nacional.
6. As formulações alinhadas por agremiação política que, a par de enfocar sua contrariedade político-ideológica com o partido destinatário das críticas, associa-o a episódio ocorrido no ambiente de universidade pública federal, que, por encartar canto e dança de cunho eminentemente erótico, não possui qualquer correlação com as atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação e à educação, ainda que não recomendáveis nem elogiáveis, se inscrevem dentre as implicações inerentes ao convívio social e às interações intersubjetivas que lhe são intrínsecas, e, não tendo as manifestações desbordado para ataques pessoais afetando a dignidade e a honorabilidade do partido enfocado, devem ser moduladas como exercício regular do direito à livre manifestação de opinião, impassíveis de serem interpretadas como ato ilícito e fato gerador de dano moral, não se divisando, pois, ilicitude passível de irradiar a responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 188, inciso I).
7. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, não subsistindo ilicitude, obstando a germinação de nexo causal enlaçando o fato ao resultado apontado como danoso, é inapto a irradiar efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).
8. A liberdade de expressão, ainda que não absoluta, goza de posição preferencial no Estado Democrático de Direito, e, sob as garantias constitucionais, somente em situações excepcionais, notadamente quando patenteada a inveracidade, ilegalidade ou ofensividade da asseveração, pode ser objeto de modulação ou controle, sempre com vistas à preservação do direito à intimidade, da vida privada e da imagem das pessoas, de sorte que, eventualmente patenteado que tais direitos não foram violados, deixando as provas acostadas aos autos de estampar a alegada lesão à honorabilidade objetiva da pessoa jurídica alegadamente ofendida e não evidenciando minimamente de que modo o fato desaguara no descrédito da sua imagem, a germinação da premissa da responsabilidade civil, que é justamente a subsistência de ato ilícito, resta inviabilizada.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Preliminar de deserção do apelo rejeitada. Unânime.